Tribunal: TCU
Processo: 003.179/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3705/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 003.179/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eder Leao Cavalcante (XXX.652.751-XX); Fabiana de Cascio Goncalves Guedes (XXX.134.631-XX); Lais Fernandes de Souza Neves (XXX.015.211-XX); Marcia Cristina Brunelli de Araujo (XXX.536.328-XX); Marcos Antonio Novaes (XXX.921.091-XX); Mauricio Ferreira Mendes (XXX.318.161-XX); Mirian Braga de Araujo (XXX.167.331-XX); Nelson Goncalves de Souza Filho (XXX.966.391-XX); Robson da Silva Azevedo (XXX.666.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.